Tribunal: TJDFT
Processo: 0703307-78.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB) EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE (ART. 305, CTB). DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, CP). RESISTÊNCIA (ART. 329, CP). AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PENA-BASE. NECESSIDADE E SUFICIÊNCIA. ADEQUAÇÃO. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NO CUMPRIMENTO DE PENA DE OUTRA CONDENAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. ABSORÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA E ART. 305, CTB. RELAÇÃO DE MEIO E FIM. INEXISTÊNCIA. DESGÍNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILDIADE.

1. Deve ser mantida a condenação do réu pelos crimes de embriaguez ao volante, evasão do local do acidente, desobediência e resistência diante da prova oral colhida, consistente nos depoimentos da testemunha envolvida no abalroamento provocado pelo réu e dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, todos harmônicos e coesos entre si, suficientes, portanto, para fundamentar o decreto condenatório. 2. Mantém-se a valoração desfavorável da culpabilidade quando o agente pratica novo crime em cumprimento de pena por outro processo.

3. Constatada que a pena base encontra-se em patamar superior ao que se considera necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, impõe-se o ajuste.

4. Incabível aplicação do princípio da consunção entre o crime do artigo 305 do Código de Trânsito e os delitos desobediência e resistência, porquanto inexistente relação de meio e fim entre eles.

5. Os crimes, embora cometidos no mesmo contexto fático, consistiram em condutas independentes, visando a bens jurídicos diversos, com momentos de consumação diferentes, além de contarem com pluralidade de desígnios, de modo a impedir a incidência do concurso formal.

4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.